Tribunal: TJMT
Processo: 1006949-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006949-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Cerceamento de Defesa, Internação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA - CPF: 042.460.421-37 (IMPETRANTE), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (IMPETRANTE), UERLETH SATIL PEDRO (PACIENTE), MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA - CPF: 042.460.421-37 (ADVOGADO), MATHEUS JUNIOR ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 060.315.131-02 (VÍTIMA), EDIVALDO SATIL - CPF: 939.489.301-63 (VÍTIMA), ORIVALDO SATIL DE OLIVEIRA - CPF: 015.283.411-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006949-06.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA, JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE

PACIENTE: UERLETH SATIL PEDRO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRIBUNAL DO JÚRI – EXECUÇÃO PROVISÓRIA AUTOMÁTICA – PENA ACIMA DE QUINZE ANOS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – LIMINAR CONCEDIDA – CUSTÓDIA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – PRECEDENTE DO STJ – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

A execução automática da pena com base no art. 492, § 4o, do CPP, antes do trânsito em julgado da condenação, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006949-06.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA, JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE

PACIENTE: UERLETH SATIL PEDRO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Uerleth Satil Pedro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

Narram as impetrantes que o paciente foi submetido a julgamento popular, no qual foi condenado pela prática, em tese, de três homicídios qualificados tentados, sendo fixada a pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo, ainda, decretada a sua prisão preventiva.

Sustentam ser inviável a execução provisória da pena, especialmente porque não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Argumentam que o paciente é pessoa debilitada fisicamente em virtude de vícios em drogas, sendo plenamente possível a aplicação de cautelares menos onerosas (id. 208859180).

Deferi o pedido liminar, substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares (id. 208859180).

As informações foram prestadas pelo juízo singular, noticiando o cumprimento da decisão liminar (id. 209273177).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, invocando a previsão legal do art. 492, § 4o, do Código de Processo Penal (id.

212330673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006949-06.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA, JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE

PACIENTE: UERLETH SATIL PEDRO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE JAURU

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, as impetrantes sustentam
ser inviável a execução provisória da pena, especialmente porque não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como porque o paciente seria debilitado fisicamente.

Ao conceder o pleito liminar, apreciei os fundamentos expostos pelas impetrantes, destacando que o paciente estava há mais de 02 (dois) anos em liberdade condicional, bem assim que, diante da discussão acerca da legalidade da prisão automática em condenações do Tribunal do Júri, adotei como posicionamento a orientação da Sexta Turma do Superior Tribunal do Justiça, que tem entendido pela impossibilidade de prisão automática nestes casos.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, e a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

[...] O caso comporta o deferimento da liminar. Em primeiro lugar porque apesar das respeitáveis discussões quanto à possibilidade de execução provisória das condenações do Tribunal do Júri, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela impossibilidade de prisão automática nas condenações superiores a 15 anos, como se observa do seguinte precedente:

[...] 2 -
Prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência
. Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no RHC n. 188.628/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2023). [...] 5 - Recurso em habeas corpus provido para assegurar à recorrente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva.” (RHC n. 191.952/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 12/3/2024
.) [...]

Além disso, o paciente estava em liberdade provisória há mais de dois anos, não havendo motivos contemporâneos que justifiquem o restabelecimento da prisão preventiva que outrora havia sido revogada.

Por fim, embora não seja o momento e o instrumento adequado para analisar o mérito da sentença condenatória, percebe-se que o paciente foi condenado por três crimes de homicídios qualificados tentados,
todos praticados no mesmo contexto e circunstância
, sendo aplicado o concurso material, para que a pena ultrapassasse o limite de 15 anos.

Porém, em casos similares, o Tribunal de Justiça tem afastado o cúmulo material, seja para aplicar o crime continuado ou o concurso formal, a depender do caso concreto, a revelar a clara probabilidade de redução da pena no julgamento de eventual recurso de apelação criminal.

Assim, esse conjunto de circunstâncias, revela,
a priori
, o excesso na imposição da prisão preventiva e a imediata execução da condenação, a autorizar a sua substituição por outras cautelares menos onerosas.

Por tais razões,
defiro
o pedido de liminar, para substituir a prisão imposta ao paciente
Uerleth Satil Pedro
pelas seguintes medidas cautelares:
i)
monitoração eletrônica;
ii)
proibição de se ausentar da comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia autorização do juízo;
iii)
recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana; e
iv)
manutenção do seu endereço atualizado, comunicando ao juízo eventual modificação. [...] (
sic,
id. 208859180).

Neste panorama, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em cognição sumária.

Deste modo,
concedo
a ordem pleiteada,
ratificando
a liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente
Uerleth Satil Pedro
por medidas cautelares alternativas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024